Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725578-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP, LUCAS JACOBINA DE ANDRADE AGRAVADO: JANAINA LOPES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Academia de Condicionamento Físico Wigeneski Ltda. EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0706067-86.2019.8.07.0006, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos relacionados ao veículo dado em garantia fiduciária. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar o bloqueio dos direitos relativos ao veículo indicado na petição Id. 96803616 dos autos de origem. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 7 de outubro do corrente ano, foi proferida sentença nos autos de origem, que declarou o cumprimento da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, II, e 513, ambos do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora